Tribunal: CARF
Processo: 10580.727203/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727203/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
NEIVA DE ALMEIDA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa interposta em razão da sua intempestividade.
Demonstrada a intempestividade da impugnação, não cabe prosperar o exame
das demais alegações apresentadas em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 445/460 (PDF – 439/454), interposto
contra decisão da DRJ no Campo Grande/MS de fls. 434/439 (PDF – 428/433), a qual não
conheceu da impugnação apresentada em relação ao lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF de fls. 03/09, lavrado em 05/10/2010, relativo ao ano-calendário de 2008,
com ciência do RECORRENTE em 26/10/2010, conforme AR de fl. 341.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727203/2010-05
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
acréscimo patrimonial à descoberto, omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
sem origem comprovada, no valor total de R$ 148.111,46, já inclusos juros de mora e multa de
ofício.
De acordo com Relatório da Fiscalização acostado às fls. 10/15, a fiscalização
apurou as seguintes infrações:

Ganho de capital na alienação de imóvel rural
A RECORRENTE alegou que o valor indevidamente declarado como “isento”,
no montante de R$ 380.000,00, correspondia ao montante obtido com a alienação de parte de
imóvel rural denominado “Conjunto Córrego Bonito e Progresso”.
Para comprovar, apresentou duas escrituras públicas de compra e venda datada
de 17/5/2005, com o valor de venda de R$ 140.000,00 cada. Uma das escrituras dizia respeito a
alienação de sua parte do imóvel ao passo em que a outra dizia respeito a alienação da parte de
sua irmã.
Tendo em vista a incompatibilidade entre o valor declarado como isento e o
montante do valor informado na escritura público como preço da alienação do imóvel (parte
cabível a recorrente de R$ 140.000,00), a fiscalização entendeu por glosar o montante de
receita de R$ 380.000,00.
Ato contínuo, o fiscal procedeu com a apuração do ganho de capital incidente
sobre a venda deste imóvel.
Quando questionada quanto ao custo do imóvel rural alienado (relativo à parte
do bem que lhe pertencia) , esta apresentou 02 escrituras de compra que comprovam somente a
aquisição de parte do imóvel rural
a) data: 03/01/1955 - parte do imóvel Progresso (49 ha) comprado pelos menores
Neiva, José, Norma, Nanci e Nicia Martins de Almeida;
b) data: 03/02/1955 - parte do imóvel Progresso (50 ha) comprado pelos menores
Neiva, José, Norma, Nanci e Nicia Martins de Almeida;
Segundo a fiscalização, a RECORRENTE comprovou a aquisição de uma área
de apenas 90 hectares, dos quais apenas aproximadamente 20 hectares lhe percentia (já que as
escrituras de comprovas foram feitas em conjunto por 5 compradores, todos com partes iguais).
Assim, tendo em vista que a área comprovadamente adquirida (aproximadamente 20ha) foi
notavelmente inferior a área alineada (aproximadamente 150ha), o custo de aquisição do
imóvel rural foi considerado zero.
Assim, foi apurado o ganho de capital incidente sobre este imóvel rural à
alíquota de 15%, incidente sobre os R$ 140.000,00 recebido pela RECORRENTE, resultando
no lançamento de R$ 21.000,00.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada.
Considerando que a ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização durante o ano calendário de 2005, em
contas correntes, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes depósitos como omissão de
rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto devido, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96:

Acréscimo patrimonial à descoberto.
A RECORRENTE informou em DIRPF a existência de uma doação de R$
250.000,00 para o seu filho Carlos Frederico Almeida Borges no ano de 2006. Ocorre que,
conforme o demonstrativo do fluxo financeiro do ano de 2005, a RECORRENTE não dispunha
dos recursos suficientes para proceder com a referida doação.
Ademais, no ano de dezembro de 2005 verificou-se a existência de aplicações
em montante superior aos rendimentos declarados, mesmo após a inclusão dos rendimentos
omitidos decorrentes de depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, foi elaborada a planilha de fls. 16/17, indicando o fluxo financeiros dos
anos de 2005 e 2006, e apontando a existência de um acréscimo patrimonial a descoberto no
valor de R$ 64.506,76 no mês de dezembro/2005.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 343/356 em 29/11/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
· Tomou ciência pessoal do auto de infração em 28.10.2010, de modo que o prazo
final encerrar-se-ia no dia 27.11.2010 (sábado), postergando-se para o primeiro dia
útil (29.11.2010), sendo tempestiva a impugnação.
· É pessoa idosa, tem vida simples, compatível com seus rendimentos, sempre foi
cumpridora dos seus direitos civis, inclusive do pagamento de tributos, e, até o
momento não tinha sofrido qualquer autuação; não possui patrimônio considerável e
seu único bem de valor relevante havia sido adquirido por doação do seu pai, no ano
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

de 1955: uma gleba do imóvel rural denominado conjunto Córrego Bonito e
Progresso.
· Após ingressar no magistério, passou a adquirir gado com sobras do salário,
deixando os animais em sua propriedade rural, e, ao final de sua vida profissional
havia reunido pouco mais de uma centena de cabeças de gado; após a morte do pai,
viu seu patrimônio ser dilapidado, e, passando por dificuldades financeiras, a solução
foi vender o imóvel rural em 17 de maio de 2005 para Nestor Duarte de Guimarães
Neto, conforme comprovante que anexa; sua irmã, Nanci Tupam Chacha, vendo sua
necessidade financeira, resolveu vender a sua gleba do mesmo imóvel rural e lhe doar
o dinheiro arrecadado; o valor real da operação foi de R$ 380.00,00, embora as
escrituras informem o valor de R$ 280.000,00, por exigência do comprador, pagos em
espécie pelo comprador ao sr. Carlos Frederico Almeida Borges, seu filho e
procurador das duas irmãs.
· Não recolheu o imposto de renda sobre a operação por dois motivos; a) a venda das
glebas rurais não gera imposto a recolher, considerando que ganho de capital de bens
adquiridos antes de 1969 tem base de cálculos reduzida em 100%, segundo a
legislação; e b) o valor doado pela Sra. Nanci após a venda não sofre a incidência do
IRPF.
· Com os R$ 380.000,00 auferidos na venda, adquiriu um apartamento para sua filha,
de R$ 50.000,00, depositou parte do dinheiro em sua conta poupança e grande parte
do valor foi doado as filho Carlos Frederico que, à época, passava por dificuldades;
mal sabia que esta doação seria o motivo de todo sofrimento que atualmente vem
passando; seu filho foi fiscalizado em relação aos anos-calendário de 2005 a 2008, e a
auditora resolveu verificar se a doação de fato existiu, iniciando o procedimento
fiscalizatório contra a impugnante para verificar a disponibilidade financeira.
· A auditora considerou como valor da venda da fazenda apenas os R$ 140.000,00
registrados na escritura da impugnante, o que reduziu sua disponibilidade financeira e
resultou no acréscimo patrimonial a descoberto, além de gerar a omissão de
rendimento por depósito não comprovado do que excedeu a esse valor; e, sobre o
ganho de capital, esqueceu que há redução de 100% em razão da data de aquisição.
· Os três fundamentos apresentados pela auditora para excluir do fluxo financeiro o
valor doado por Nanci Tupan Chacha são facilmente contestados: a) o valor das
escritura soma R$ 280.000,00, por exigência do comprar para fechar o negócio, mas o
valor declarado na DIRPF 2006 foi de R$ 380.000,00; b) não foi elaborado o
Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital nem recolhido o IRPF sobre o valor
total, porque a operação não gerou imposto e estava dispensada da elaboração desse
demonstrativo; c) não apresentou comprovação documental da doação recebida, sendo
que a doação é um contrato que não exige forma específica, podendo se materializar
por acordo verbal, e, assim, não há amparo legal para exigência de documento escrito;
além disso, apresenta Declaração da Sra. Nanci e seu marido de que efetivamente
doaram o valor de sua parte da Fazenda à Sra. Neiva.
· Outros elementos também comprovam a realização da doação: 1- as duas glebas
foram vendidas no mesmo dia ao mesmo comprador; e 2- as duas irmãs elegeram o
mesmo procurador para o negócio.
· Quanto ao ganho de capital, a própria auditora assinalou que o imóvel foi adquirido
em 03/01/1955, o que afasta a exigência do imposto respectivo.
· Com relação aos depósitos bancários considerados não comprovados, o depósito no
valor de R$ 90.000,00 decorre da venda do imóvel já informada, sendo que os
recursos ficaram à disposição do filho Carlos Frederico, que o repassou à mãe para o
depósito, e ainda não conseguiu a segunda via do comprovante de depósito junto ao
Unibanco; não possui outra receita além dos proventos pagos pela Secretaria de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

Educação do Estado da Bahia e, depois da venda do imóvel, foram feitos três grandes
depósitos em suas contas bancárias e apenas não conseguiu comprovar um deles, em
razão de um assalto sofrido; o valor total da venda do imóvel deve ser considerada,
como já esclarecido, independentemente da apresentação do comprovante do depósito.
· O depósito no valor de R$ 7.500,00 corresponde a uma parte do valor da venda de
um automóvel Astra, como comprovou, sendo que a outra parte do valor lhe foi
entregue em dinheiro.
· Os depósitos nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 1.927,00 devem ter sido efetuados
por ela mesma, porém, o Bradesco não forneceu informações acerca do depositante,
uma vez que as operações não foram identificadas; o valor maior deve corresponder à
sobra do valor de venda do Astra, após o pagamento das contas de final de ano, e não
se recorda das circunstâncias envolvendo o depósito de R$ 1.000,00; porém, invoca a
razoabilidade por serem depósitos de pequeno valor, ocorridos há mais de cinco anos.
Por fim, a impugnante também apresentou argumentos contrários à exigência de juros
sobre a multa de ofício.

Da Intempestividade da Impugnação
Na Informação Secat/DRF/SDR n.o 62/2011, de fls. 401, o Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário da DRF/Salvador analisou a situação em questão e concluiu que a
impugnação foi apresentada após o prazo legal. Ademais, como não foi constatada a
apresentação de prova que ensejasse a revisão/retificação do lançamento de ofício por erro de
fato, o crédito tributário objeto do processo restou definitivamente constituído.
Termo de revelia foi acostado à fl. 404.
Cientificada por meio de Edital afixado em 02/06/2011 e desafixado em
17/06/2011 (fls. 406), a contribuinte apresentou novo requerimento, em 31/08/2012, no qual
relatou o recebimento da Informação Secat/DRF/SDR n.o 62/2011 e repetiu o argumento
apresentado na impugnação de que foi notificada pessoalmente do auto de infração em
28/10/2010, conforme cópia recebida por seus patronos (fl. 415) e que, assim, o prazo final se
encerraria em 27/11/2010 (sábado), postergando-se para o primeiro dia útil seguinte
(29/11/2010), quando foi protocolizada a impugnação (fls. 410/411).
No Despacho de Encaminhamento de fls. 417, a unidade preparadora informou o
seguinte:
Verifica-se no presente processo que não houve ciência pessoal, pois quando ocorre
esta modalidade de ciência, tal fato fica registrado no Auto de Infração anexado ao
processo pela autoridade lançadora (documento de fls. 2 a 22), mediante a assinatura
do sujeito passivo no campo destinado à ciência, tanto no próprio Auto, como no
Termo de Encerramento. Observa-se que tais campos não estão assinados. No
presente processo, o que se constata é que a ciência foi por via postal, com data de
entrega do Auto de Infração em 26/08/2010, como está registrado no AR - Aviso de
Recebimento de fls. 341. Na modalidade de ciência por via postal, é remetida ao
sujeito passivo uma via do Auto de Infração de teor idêntico ao que compõe o
processo administrativo, onde consta inclusive o campo para ciência pessoal, tanto no
próprio Auto de Infração como no Termo de Encerramento.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

Conforme Despacho de fl. 423, os autos foram encaminhados à DRJ para
apreciação da preliminar de tempestividade a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa
do contribuinte.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, não conheceu da
impugnação, ante a intempestividade da defesa, conforme ementa abaixo (fls. 434/439 – PDF
428/433):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
O julgador administrativo fica impedido de conhecer as razões da defesa quando a
impugnação for apresentada após o decurso do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/05/2015,
conforme AR de fls. 443 (PDF – 437), apresentou o recurso voluntário de fls. 445/460 (PDF –
439/454) em 11/06/2015.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Contudo, a despeito de o recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente,
entendo que o mesmo somente deve ser conhecido no que se refere à questão do conhecimento
da impugnação por parte da DRJ. No presente caso, as questões de mérito não podem analisadas
por não terem sido objeto da decisão recorrida ante a constatação, pela DRJ, da ausência de
tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727203/2010-05

Em sua defesa, a RECORRENTE voltou a alegar que teria recebido o auto de
infração pessoalmente em 28/10/2010, conforme cópia acostada aos autos (fls. 412/415), e não
por via postal em 26/10/2010, conforme AR de fl. 341.
De outro lado, caso confirmado o equívoco da contribuinte, pleiteou a
relativização da tempestividade, posto que a contribuinte é pessoa idosa, que se confundiu
quanto a data de recebimento do lançamento tributário. No seu entender, trata-se de erro
escusável.
Contudo, entendo não assistir razão à contribuinte em seu pleito.
Há nos autos prova inequívoca de que a contribuinte tomou ciência do lançamento
por via postal em 26/10/2010, conforme AR dos Correios (fl. 341). O fato de a contribuinte ter
apresentado uma cópia, a qual apenas ela possui, de que teria recebido o auto de infração
pessoalmente em 28/10/2010 não é capaz de afastar a intimação postal realizada, seja porque a
intimação postal já era capaz de iniciar a contagem do prazo de defesa, não havendo que se falar
em deslocamento do inicio da contagem do prazo, seja porque não há assinatura da contribuinte
no auto de infração original acostado no início dos autos.
Este último ponto foi levantando pela unidade preparadora no Despacho de
Encaminhamento de fl. 417, no qual afirmou que “quando ocorre esta modalidade de ciência
[pessoal], tal fato fica registrado no Auto de Infração anexado ao processo pela autoridade
lançadora”, o que não ocorreu no caso.
Sendo assim, tem-se que a ciência se deu em 26/10/2010 (terça-feira), conforme
AR dos Correios de fls. 341, e o prazo para a impugnação era 25/11/2010. Como essa foi
apresentada em apenas 29/11/2010 (fls. 343) foi, portanto, intempestiva.
No que se refere ao prazo para a apresentação de impugnação merecem
transcrição os art. 5o, 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Demonstrada, então, a intempestividade da impugnação do contribuinte, não cabe
prosperar o exame das demais alegações recursais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos do voto em epígrafe.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital